Tribunal: TJBA
Processo: 0503998-96.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503998-96.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ELIZABETE BASTOS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS IMPROVIDOS. I – A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos e fornecimento de medicamentos indispensáveis aos cidadãos, permitindo que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde II – Tratando-se da saúde da Apelada, questão de relevância pública, deve o Município e o Estado fornecerem os meios necessários para o seu efetivo tratamento, arcando com os custos do tratamento da enfermidade, fazendo cumprir seu direito constitucional à saúde, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal; III - O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema no RESP nº. 1.657.156/RJ sob o rito de recursos repetitivos, admitindo a possibilidade de custeio de medicamentos que não estejam elencados na lista do Sistema Único de Saúde, desde que reste demonstrada por meio de laudo médico a necessidade de sua utilização e a incapacidade financeira do enfermo, além do registro na ANVISA; IV - Cabível a imposição de honorários advocatícios em face de ambos os Estes Públicos, quais sejam Estado da Bahia e Município de Feira de Santana, ainda que a beneficiária seja a Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme recente entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no ato do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002); V – Honorários advocatícios majorados para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a serem custeados pelos réus; VI - Recurso improvidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos nº. 0503998-96.2016.8.05.0080, em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA e como apelada ELIZABETE BASTOS DOS SANTOS ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.